Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715255-82.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual, após diversas diligências, não foi possível encontrar bens passíveis de penhora. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. Fica desde já advertida a parte exequente – para fins afastar a presunção de nulidade constante do art. 921, § 6o, do CPC – de que o termo inicial da prescrição intercorrente no curso do processo remonta à data de 5/12/2022 (ID 144066149) – em que se dera a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Ressalto ainda que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, sem notícias pela parte exequente, os autos serão arquivados; o que não obstará o seu desarquivamento, na hipótese de ocorrência do previsto no § 3o, do art. 921. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório, pelo prazo equivalente.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 149407480, ao argumento de contradição aos termos da Decisão de ID 32320965. Na mesma oportunidade, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 150141402). Oportunizado o contraditório, a parte embargada pugnou o não acolhimento dos embargos, bem como refutou a ocorrência da prescrição (ID 151481135). Conheço os embargos por vislumbrar presentes os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, tenho que assiste parcial razão à embargante/executada, considerando que, pela Decisão de ID 32320965, o feito já havia sido suspenso pelo prazo de 1 (um) ano. Assim, decorrido tal prazo, o processo foi arquivado sem baixa, até o requerimento de retomada do trâmite processual pelo exequente, o qual se deu em 22/9/22, data em que postulou por nova consulta ao sistema SISBAJUD, diante da alegada possibilidade de mudança da situação econômica da executada (ID 137552117). No ponto, merece acolhida os embargos declaratórios no que tange à revogação da Decisão que determinou nova suspensão pelo art. 921, III, do CPC (ID 149407480). Em prosseguimento, passo a apreciar o segundo argumento suscitado pela executada nos embargos de declaração, concernente à ocorrência de prescrição intercorrente. Como relatado, o curso processual foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do artigo 921 do CPC (ID 32320965). Desta feita, durante o período de 01 (um) foi suspenso o transcurso do prazo prescricional, sendo que, decorrido o prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC). In casu, cuida-se de pretensão de cobrança relativa a ilícito extracontratual decorrente de violação a direitos autorais, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Nesse ponto, enfatizo o entendimento do Supremo Tribunal Federal assentado por meio do Enunciado da Súmula n.o 150, no que tange ao prazo prescricional para as pretensões executivas, segundo o qual "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". (STF Súmula no 150 - 13/12/1963 - Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal - Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 84). Fixado o prazo prescricional, passa-se a analisar a (in)ocorrência de prescrição intercorrente. Sobre o tema, importa expor o entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 1): RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) No caso vertente, o curso processual foi suspenso em 14 de março de 2018, a teor da Decisão de ID 32320965, permanecendo paralisado até a data de 17 de março de 2022, sem indicação de bens passíveis de penhora. Assim, em princípio, estaria atingido o prazo prescricional. Contudo, a Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu artigo 3o. Desse modo, não há que se falar fulminação do direito do exequente por conta da prescrição intercorrente, razão pela qual os embargos não merecem acolhida neste aspecto. Por fim, verifico que, por meio da peça de ID 150232695 o exequente pugna pela consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Sobre o tema, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios de ID 150141402, para REVOGAR a Decisão de ID 149407480. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte credora para que indique bens passíveis de penhora, bem como para que apresente planilha atualizada do débito, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, na forma da Decisão de ID 32320965.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 151710293, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a Decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” O Agravante sustenta que “no dia 14/03/2019, começou a fluir o prazo prescricional de 03(três) anos, conforme determina o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tendo os autos ficado arquivado até o dia 02/02/2023, posto que os diversos peticionamento do Agravado não tiveram nenhuma utilidade na interrupção do prazo prescricional”. Salienta que, “mesmo contando os 140 dias de suspensão do prazo prescricional por conta do art. 3o, da Lei 14.010/2020, houve a incidência da prescrição intercorrente, já que até o dia 02/02/2023, já havia transcorrido 03(três) anos, 10(dez) meses e 18(dezoito) dias, após o prazo de 01(um) ano de suspensão do presente feito”. Conclui que “já que houve a prescrição intercorrente no presente feito, uma vez que a execução restou arquivada por mais de 03 (três) anos, após o prazo de 01 ano de suspensão”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 46012122 e 46012123). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator